Tribunal: STF
Processo: Rcl 51905
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 16.2.2022 por Luis Felipe Santos Pereira contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera estar “cumprindo pena em regime semiaberto conforme Relatório de Situação Processual Executória emitido pela Vara Meio Fechado e Semiaberto – Final 7 e 8 do Rio de Janeiro/RJ.



    (…) Outrossim, o regime semiaberto fora fixado pelo Juízo de base quando da prolação da sentença e confirmado pelo egrégio Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro conforme documentos que instruem a presente reclamação.



    Todavia, Excelências, em que pese o regime de cumprimento de pena do reclamante ser atualmente o semiaberto, está cumprindo pena na Penitenciária Alfredo Tranjan, Rio de Janeiro.



    (…) Corroborando a informação de que a Penitenciária Alfredo Tranjan é destinada, exclusivamente, a reeducandos em regime fechado, colacionamos informações obtidas do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerária do Rio de Janeiro. (…)



    Destarte, em que pese o reclamante esteja cumprindo pena em regime semiaberto, até o presente momento, por falta de vaga, é mantido em cárcere em unidade prisional incompatível aos presos no regime intermediário, sendo mantido em unidade exclusiva para cumprimento de pena em regime fechado, o que caracteriza inconteste constrangimento ilegal, ante a violação ao teor da súmula vinculante nº 56.



    (…) Registre-se que conforme informações obtidas no site do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerária do Rio de Janeiro, a Capital do Rio de Janeiro possui 03 (três) Unidades Prisionais destinados à reclusos em regime semiaberto. Quais sejam: Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho; Instituto Penal Plácido Sá Carvalho e; Instituto Penal Vicente Piragibe.



    (…) Destarte, a aplicação de uma das medidas propostas na Súmula Vinculante n.º 56 desta Suprema Corte é medida de justiça. Nossa sugestão é pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até que o Estado tenha vagas suficientes para incluir o reclamante em uma das 03 (três) unidades prisionais destinadas a presos em regime semiaberto”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(a) em caráter Liminar seja suspenso, cautelarmente, a execução da pena em regime fechado, possibilitando que permaneça em prisão domiciliar até o julgamento colegiado desta reclamação, pois sua situação afronta os termos da súmula vinculante 56 de observância obrigatória;



    (b) no mérito, em caráter definitivo, requer-se a procedência da presente reclamação, para que nos termos da súmula vinculante nº 56 e alternativa proposta pelo RE 641.320, seja concedida a prisão domiciliar ao reclamante LUIS FELIPE SANTOS PEREIRA, uma vez que estando no regime de pena semiaberto, não poderia estar cumprindo pena com outros detentos no regime fechado, ante a ausência de vagas no regime adequado, tudo por se tratar de medida cristalina de justiça”.



    3. Em 17.2.2022, determinei fosse oficiado ao Secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o Secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. Em 23.2.2022, ao prestar as informações requisitadas, o Secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro assentou:



    “Cumprimentando-o cordialmente, após regular tramitação, restituo o presente com os encaminhamentos dos setores pertinentes, no que compete manifestação no âmbito desta Subsecretaria, conforme segue abaixo. 



    Referente à sentença de condenação do interno o LUIZ FELLIPE SANTOS PEREIRA, RG: 215137175, no regime semiaberto, encaminho a manifestação da Coordenação de Classificação ao ÍNDEX SEI n° 29065417, ratificada pelo Despacho da Penitenciária Alfredo Tranjan ÍNDEX (29054534). 



    No que concerne as as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante, segue a informação da Superintendência de Saúde Penitenciária ao Despacho SEI n° 29055361 e anexos correlacionados, referentes aos Boletim Informativos SEI-29056165, 29056206, 29056252 e29056670, constando as medidas adotadas, com objetivo de conter o avanço da COVID-19, no Sistema Prisional, no Estado do Rio de Janeiro, bem como da variante OMICRON. 



    Cabe informar, que no tocante ao estado de saúde do apenado em voga, consta o Parecer da Divisão Médico Ambulatorial ao Despacho SEI n° 29096679, referente ao atendimento realizado pela médica da Penitenciária Alfredo Tranjan, conforme Laudo Médico SEI n° 29076254.



    Cabe informar, que quanto à transferência para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, as tratativas e providências cabíveis, estão sendo adotadas pela Subsecretaria de Gestão Operacional através da Coordenação de Execução Penal, conforme informado ao Despacho SEAP/SUBOP SEI n 29105716”.



    Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. O Secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro afirmou que estão sendo adotadas as medidas para a preservação do estado de saúde do reclamante, sendo disponibilizado atendimento médico, e para a sua transferência ao estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Havendo eventual manutenção do reclamante em estabelecimento prisional inadequado, cabe à defesa do reclamante eventualmente insurgir-se pelos instrumentos jurídicos adequados.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora